Tribunal: TJES
Processo: 5009290-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009290-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DAISE MARA MARTINS NUNES DE LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1300 do STJ, impõe-se a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.
3 - A tese firmada no Tema 1300 do STJ delimita a distribuição do ônus da prova em ações que versam sobre saques irregulares em contas vinculadas ao PASEP, afastando a inversão automática prevista no art. 6º, VIII, do CDC.
4 - Não configuradas as demais alegações de contradição e obscuridade, porquanto o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente quanto ao não conhecimento do agravo em relação à gratuidade de justiça e ao termo inicial da prescrição.
5 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e adequar a distribuição do ônus da prova conforme a tese firmada no Tema 1300 do STJ.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID 16675764) que, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento e, nesta parte, negou-lhe provimento.

O
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão (quanto à análise da gratuidade da justiça, falta do interesse de agir, inaplicabilidade do CDC), contradição (afirma ser incabível o agravo quanto à gratuidade, mas simultaneamente julga o mérito da questão) e obscuridade (quanto ao termo inicial da prescrição).

A embargada ofertou contrarrazões (ID 17463975), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DECISÃO SANEADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015 do CPC.
2 - A ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em ações envolvendo o PASEP foi afastada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, reconhecendo-se a legitimidade da instituição para responder por falhas na gestão das contas.
3 - O mesmo tema também fixou o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e o termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência do desfalque.
4 - A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, autorizando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
5 - Questões relativas ao interesse de agir e à responsabilidade da instituição demandam dilação probatória, não comportando rejeição liminar da pretensão.
6 - Requerida a perícia por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais.

7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas, bem como reverberando o entendimento externado no âmbito da jurisprudência deste TJES e do STJ sobre a temática.

Ao contrário da tese recursal, a simples leitura da ementa do acórdão é possível aferir que não existe a alegada omissão acerca das insurgências fundadas quanto à análise da gratuidade da justiça, falta do interesse de agir, inaplicabilidade do CDC.

Todavia, observo que o julgado desconsiderou o advento do TEMA 1300 do STJ, motivo pelo qual entendo que, a teor do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, o acórdão recorrido deve ser integrado com a referida tese jurídica no que diz respeito à aplicação do CDC no aspecto da distribuição do ônus da prova. Confira-se:

Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300. Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.

I. Caso em exame

1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante.

III. Razões de decidir

3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.

4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador.

Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.

IV. Dispositivo e tese

6.
Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
.

7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1º e 2º, do CPC; art. 320 do CC; e art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; Tema 1.150 , REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Assim, deve ser afastada a inversão do ônus da prova tal como fixada na decisão recorrida do juízo de origem, a fim de que seja readequada nos termos da tese jurídica firmada no Tema 1300, do STJ.

Além disso, não subsiste a alegada contradição (
afirma ser incabível o agravo quanto à gratuidade, mas simultaneamente julga o mérito da questão
), porque o acórdão recorrido limitou-se a não conhecer da questão afeta a impugnação da justiça gratuita deferida à parte autora, tendo em vista a ausência de hipótese de cabimento, vez que tal matéria não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC. E só. Portanto, não houve posterior exame do mérito da questão.

Por fim, de igual modo, não há alegada obscuridade (quanto ao termo inicial da prescrição), tendo em vista que o mencionado termo inicial está devidamente referenciado na decisão recorrida, enquanto o recorrente, por sua vez, sequer manejou impugnação quanto ao ponto em específico.

Por tais razões,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, extirpar a omissão detectada e, por conseguinte, afastar a inversão do ônus da prova tal como fixada na decisão recorrida do juízo de origem, a fim de que seja readequada à tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1300 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)